Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737923-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AFONSO E SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0720437-96.2021.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, objetivando a determinação de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos, em sua conta corrente, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais. Nos termos do despacho no ID 32347054, foi determinada a intimação da agravante para regularizar a sua representação processual, em razão do falecimento do advogado constituído, e se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, haja vista a interposição do agravo de instrumento n. 0740027-80.2021.8.07.0000. Posteriormente, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 32545206). Entretanto, observa-se que a procuração juntada no ID 32544805 não se encontra devidamente assinada pela parte agravante, bem como que não fora conferido poder especial para o patrono desistir do recurso. Assim, intime-se a agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova a devida regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 às 19:45:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora